Tribunal: TJDFT
Processo: 0719969-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719969-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TSURU CONSULTORIA E ASSESSORIA INTERNACIONAL EIRELI AGRAVADO: LEANDRO CARRARO ALENCAR, SELETIVA BRASIL COMERCIO DE NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CUSTOMS IMPORTACAO EXPORTACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA Despacho 1. Agravo interno na Apelação Cível interposto por Tsuru Consultoria e Assessoria Internacional Eireli contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à agravante (ID no 48239099). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se os agravados para que, querendo e no prazo legal, manifestem-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro